Tribunal: TJDFT
Processo: 0049546-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049546-69.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDOS: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS (CPC/73). EX-INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUFICIENTE. DÚVIDAS ESCLARECIDAS. OBJEÇÕES REAPRESENTADAS. NÃO ACOLHIMENTO. FALSIDADE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O indeferimento de esclarecimentos periciais desnecessários, já prestados de modo exaustivo, não configura cerceamento de defesa. 2. O ex-inventariante tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos durante o cumprimento do encargo, o qual não é afastado por impugnações já descartadas pelo perito do Juízo. 3. Esse direito, no entanto, não induz a restituição imediata, sobretudo quando assegurada a correção monetária por índice adequado. 4. Em se tratando de falsidade documental, o ônus da prova é da parte que a alega, regra inobservada no caso em questão. 5. O regular exercício do direito de ação, inclusive na fase recursal, não caracteriza litigância de má-fé. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 430, parágrafo único, 435 e 437, todos do CPC, ao argumento de que a turma julgadora deveria ter analisado os incidentes de falsidade suscitados; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto entende que a multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna condenação da recorrente em honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 430, parágrafo único, 435 e 437, todos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório dos embargantes, a justificar a imposição da multa” (ID 35519807); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027